Tribunal: TJMT
Processo: 1020800-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020800-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PORTELA CLAUDIO - CPF: 711.196.711-91 (ADVOGADO), LEANDRO PORTELA CLAUDIO - CPF: 711.196.711-91 (IMPETRANTE), SERGIO FERREIRA WANDERLEY - CPF: 343.259.560-34 (IMPETRANTE), VAGNER CORREIA DOS REIS - CPF: 576.699.701-97 (PACIENTE), DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS - CPF: 010.083.021-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), SERGIO FERREIRA WANDERLEY - CPF: 343.259.560-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBRIO FIGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 020.172.401-41 (VÍTIMA), WAGNER ARISTIDES MACIEL - CPF: 459.400.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO XAVIER RODOVALHO - CPF: 774.127.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DOS SANTOS - CPF: 028.722.481-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
ALARDEADA VIOLAÇÃO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA
– SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO –
ALEGADA ALTERAÇÃO FÁTICA CAPAZ DE AFASTAR O DECRETO CONSTRITIVO –
INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Nos termos do entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, o prazo processual de 90 (noventa) dias para reanálise da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório; logo, eventual extrapolação não macula a prisão cautelar adequada e fundamentadamente imposta.

2.

Lastreada a necessidade da prisão na conveniência da instrução criminal, porquanto o rito bifásico do Tribunal do Júri implica em instrução criminal complexa realizada perante o juiz singular na primeira fase, e em plenário do Júri na fase subsequente; o só encerramento da instrução na primeira etapa do rito escalonado e a subsequente prolação de decisão de pronúncia, não tornam superado o argumento da necessidade de salvaguardar os atos instrutórios.

3.

Igualmente, fincada a imprescindibilidade da prisão preventiva, inclusive para garantia da ordem pública, em fundamentos outros que não só eventuais circunstâncias fáticas que, ao tempo da decretação da custódia robusteciam a gravidade concreta do crime de homicídio e, após o oferecimento da denúncia, integram o tipo penal de fraude processual também imputado aos pacientes; não há falar em prisão cautelar para cumprimento antecipado de pena, tampouco em alteração superveniente capaz de afastar a necessidade do cárcere.

4.

Prisões preventivas mantidas. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. LEANDRO PORTELA CLÁUDIO

DR. SÉRGIO FERREIRA WANDERLEY

PACIENTE(S):

VAGNER CORREIA DOS REIS

DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião do exame da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
consistente no suposto
descumprimento da obrigação legal de revisão periódica da necessidade de manutenção das prisões preventivas
decretadas

nos autos da ação penal n.o 0002234-58.2019.8.11.0049 – código 71769, em que foram pronunciados pelo cometimento, em tese, dos crimes descritos no
art. 121, §2o, incisos IV e V, e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os impetrantes que os pacientes se encontram presos preventivamente há aproximadamente 1 (um) ano, e a despeito dos diversos pedidos de revogação formulados pela Defesa, o d. juízo impetrado
se recusa sistematicamente a reanalisar a necessidade de manutenção da prisão cautelar a cada período consecutivo de 90 (noventa) dias
, limitando-se a indeferir os pleitos liberatórios mediante argumentação genérica fulcrada na permanência dos requisitos que ensejaram o recolhimento antecipado ao cárcere e cuja legalidade já fora reconhecida por este e. Sodalício no julgamento de
habeas corpus
anteriormente impetrado em prol dos pacientes; naquilo que dizem expressar
violação à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, que passou a exigir a reapreciação periódica e fundamentada das prisões provisórias.

Ainda nesse diapasão, sustentam que as decisões do juízo
a quo
, para além de empregar conceitos jurídicos indeterminados e inobservarem que os fundamentos que outrora justificaram o decreto de prisão preventiva esvaíram-se com o decurso do tempo e o desenrolar da marcha processual [com instrução já encerrada], ou atualmente constam da denúncia como descrição fática e, por isso, passaram a integrar os elementos inerentes aos tipos penais, não mais se prestando a justificar a imprescindibilidade da custódia; também
não enfrentam todas as alegações ventiladas pela defesa
, ao contrário, tergiversam

da matéria submetida à apreciação ao pronunciarem-se sobre questões não suscitadas
, em afronta ao disposto no art
.
315
, §2o, IV do CPP
, implicando em verdadeira ‘não-decisão’, o que torna ilegal o encarceramento antecipado dos pacientes.

Por tudo o que expõem, e insistindo que as alterações fáticas verificadas
in casu
tornaram desnecessária a manutenção da prisão processual, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor dos pacientes, para que sejam imediatamente colocados em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.

Instruem a exordial com procuração e a documentação eletrônica disponível do ID 60581973 ao ID 60581988.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 61727455) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 62879012.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 63701976).

Com a notícia da superveniência da sentença de pronúncia, determinei a conversão do julgamento em diligência para requisitar informações complementares à autoridade impetrada, inclusive com cópias da sentença de pronúncia e de eventual decisão posterior que tenha analisado a segregação cautelar dos pacientes (ID 67372955).

Os informes complementares foram prestados pelo d. juízo
a quo
, por meio dos documentos digitais acostados ao ID 68299971, dando notícia de que a prisão processual dos increpados foi mantida, tendo em vista que permaneciam hígidos os motivos que ensejaram sua decretação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que os pacientes
Vagner Correia dos Reis
e
Dogeval Teodoro dos Santos
foram denunciados e pronunciados para submissão a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, em decorrência dos seus supostos envolvimentos nos delitos de homicídio qualificados e ocultação de cadáver perpetrados em face de
Débrio Figueiredo dos Santos
na manhã do dia
07/02/2019
, quando
Dogeval Teodoro dos Santos
, a mando de
Vagner Correia dos Reis
e por conta do ofendido ter conhecimento de um suposto crime de abigeato perpetrado por
Vagner
, em tese, alvejou a vítima com dois disparos de arma de fogo quando esta chegou à propriedade rural do último, após o que os agentes limparam a cena do delito, colocaram o corpo na carroceria do automóvel VW Saveiro da vítima e deslocaram o cadáver até o município de Confresa/MT, distante 100 km (cem quilômetros) do local do crime, com a finalidade de induzirem a erro a investigação e assegurar a impunidade do crime doloso contra a vida.

No curso da investigação policial, foram reunidas evidências que indicavam os favorecidos nessa ordem como os principais suspeitos. Diante de tais fatos, a d. autoridade policial da Comarca de Vila Rica/MT representou pela decretação da prisão preventiva dos pacientes, sendo tal pleito acolhido pelo MM. Juiz de primeiro grau para garantia da
ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, e após responderem presos a toda a instrução criminal da primeira fase do rito escalonado do Júri Popular, os acusados foram pronunciados e tiveram as custódias mantidas, haja vista a inalteração dos elementos fáticos e jurídicos que as justificam.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico, no bojo do qual alega que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das razões que ensejaram a presente impetração.

Como primeira vertente ensejadora da impetração, os causídicos sustentam que a autoridade judiciária de origem se recusa, sistematicamente, à realizar a reavaliação periódica da necessidade da segregação, em afronta
a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, que passou a exigir a reapreciação das prisões provisórias a cada noventa dias, mediante decisão fundamentada.

De proêmio, importante frisar que as alterações instituídas pela Lei n.o 13.964/2019 efetivamente visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente alongado e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.

No entanto, no
recente e amplamente divulgado julgamento da Suspensão de Liminar n.o 1395, o c. Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que “
A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
” (vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 15.10.2020).

Com isso, constata-se que o referido lapso temporal de 90 (noventa) dias previsto na novel legislação processual
não é peremptório
. Não bastasse isso, o Superior Tribunal de Justiça firmou a intelecção de que
a exigência da reavaliação descrita no art. 316, § único, do CPP é suprida com a apreciação de pedido de revogação da custódia
,
ainda que não de ofício
. A propósito:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA.ORDEM DENEGADA.

(...)
5. Com a edição da Lei n. 13.964/2019, deu-se nova redação ao § 5o do art. 282 do CPP, para estabelecer que "o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem". A mesma legislação incluiu o parágrafo único ao art. 316 do CPP, assim redigido: "Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Trata-se de um procedimento examinatório, de modo a exigir que o magistrado proceda a uma reavaliação periódica da legalidade da prisão cautelar, ainda que para reafirmar estarem presentes os requisitos e os motivos que ensejaram o decreto original.

6. Na espécie, em três oportunidades (19/12/2019, 7/2/2020 e 20/4/2020), ao examinar o pedido de relaxamento da prisão, aviado pela defesa, o Magistrado de primeiro grau, ainda que não de ofício, e de maneira sucinta, acabou por reanalisar a necessidade da custódia cautelar.
(...) 10. Ordem denegada.”
(HC 585.882/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 01/10/2020). Destaquei.

Partindo de tais premissas e volvendo-se ao caso em análise, ressai da prova pré-constituída e das informações judiciais, que as defesas dos pacientes protocolaram sucessivos pleitos de revogação das prisões preventivas, tendo a autoridade acoimada de coatora indeferido os pedidos
ao argumento de que subsistem os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema.

Ademais, ressai das informações complementares prestadas pela autoridade coatora que, por ocasião da sentença de pronúncia, o juízo
a quo
reexaminou a necessidade da prisão cautelar dos pacientes, nos termos do art. 413, §3o, do CPP, mantendo a constrição ao argumento de que continuam hígidos os argumentos que ensejaram a decretação originária da segregação (ID
68299971
).

Desta feita, diferentemente do alardeado pelos impetrantes, não há falar em desídia ou
omissão do d. juízo
a quo
em reanalisar a necessidade da manutenção da prisão processual, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; assim como
nenhuma nulidade alcança a prisão preventiva em caso de ausência de reavaliação no prazo de noventa dias quanto à necessidade da sua manutenção.

E a propósito da insurgência dos impetrantes com os fundamentos empregados pelo magistrado singular para indeferir as pretensões liberatórias, de acordo com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado

Orientativo
n.o 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, diferentemente do sustentado pelos impetrantes, o julgador não está obrigado a fazer uma fundamentação inédita toda vez que for apreciar pedido de revogação da prisão preventiva, mormente quando entende que a situação que ensejou a decretação permanece inalterada, valendo acrescentar, outrossim, que a prisão cautelar rege-se pela cláusula
rebus sic stantibus
.

E não digam os impetrantes que eventual encerramento da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri afastou a necessidade da prisão por conveniência da instrução, porque é cediço que os crimes dolosos contra a vida estão sujeitos a procedimento criminal bifásico, de modo que, após a pronúncia, durante a sessão plenária do Júri,
ainda ocorre instrução criminal
, a afastar a alegação de que o encerramento da instrução perante o juiz singular faz desaparecer a necessidade do cárcere para proteger eventual colheita de provas e outros atos instrutórios.

Igualmente, o só fato de circunstâncias fáticas outrora citadas no decreto de prisão preventiva para demonstrar a gravidade concreta do delito de homicídio terem sido utilizadas na denúncia para justificar a acusação dos pacientes pelo crime de fraude processual, não implica em alteração fático-processual capaz de tornar superada a necessidade da prisão a bem da ordem pública, pois, apesar de tais circunstâncias fáticas, hoje, integrarem um tipo penal específico e autônomo ao crime doloso contra a vida, isto, por si só, e muito diferente do sustentado pelos impetrantes, não transforma a prisão preventiva em cumprimento antecipado de pena, justamente porque subsistem outros motivos que a justificam, inclusive a já citada conveniência da instrução e a própria garantia da ordem pública, sob outras vertentes.

Aliás, quanto a suposta ausência de enfrentamento das teses arguidas nos pleitos revogatórios, ressai da prova pré-constituída que a autoridade judiciária enfrenta as matérias, mas tem sempre o cuidado de não esgotar os argumentos que eventualmente estejam intrinsicamente ligados ao mérito da ação penal – até mesmo por conta do zelo em não influenciar os jurados e para não usurpar a função constitucional do Júri Popular, que é o juiz natural da causa.

Sendo assim, não há como taxar as decisões combatidas de teratológicas ou desprovidas de motivação, tampouco mal fundamentadas, ao revés, as razões de decidir fazem alusão às peculiaridades fáticas vinculadas aos autos para concluir pela necessidade concreta da manutenção das prisões preventivas impostas aos increpados.

Como já se pronunciou anteriormente este e. Tribunal de Justiça, persistem a imprescindibilidade da prisão preventiva e a inadequação das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, ante a
gravidade concreta das condutas
perpetradas e a aparente
periculosidade dos agentes
, reveladas pela
violência
e
frieza do
modus operandi

empregado na consecução dos ilícitos, ao que se somam os indícios de a motivação do crime doloso contra a vida encontrar-se vinculada à eventual intenção de manter impune um anterior crime de abigeato em tese praticado pelo suposto mandate do homicídio.

Diante desse contexto, vislumbra-se que os pacientes supostamente agiram de forma calculista, com total menosprezo pela vida humana.

Com efeito, em casos análogos, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou posicionamento favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública. Veja-se o seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. VEDAÇÃO AO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PERICULOSIDADE. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGURANÇA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RITO BIFÁSICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (....)

3.
In
casu, a prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrada a elevada periculosidade do agente e a gravidade exacerbada do delito, o homicídio que foi praticado com o objetivo de assegurar a impunidade no crime de roubo praticado anteriormente, tendo em vista que se voltou contra sua testemunha presencial
. As instâncias ordinárias ressaltaram, sobretudo, a necessidade de resguardar a vida das testemunhas que presenciaram o delito aqui discutido.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
.

4. Considerando o rito bifásico dos processos submetidos ao Tribunal do Júri, embora tenha sido proferida sentença de pronúncia, permanece inalterado o fundamento da necessidade de se resguardar a instrução processual, considerando que deverá ser assegurado o livre depoimento das testemunhas na segunda fase do procedimento. (....)”
(RHC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 82962 2017.00.78710-1, JOEL ILAN PACIORNIK, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:20/09/2017) – destaquei.

Desta feita,
inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder manifesto ao
ius ambulandi
dos pacientes, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
VAGNER CORREIA DOS REIS e DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
e, por conseguinte,
mantenho-lhes as prisões preventivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021